Tribunal: TJPA
Processo: 0800216-63.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800216-63.2020.8.14.0000
PACIENTE: DERIVALDO FARAI DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO - ALMERIM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– FURTO SIMPLES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, DE FUNDAMENTAÇÃO E PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, BEM COMO APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CRIME SUPOSTAMENTE COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – ORDEM PÚBLICA NÃO ABALADA – NECESSÁRIA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito inserto no art. 155 c/c. art. 71 do CPB.

2.
Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de fundamentação, bem como da presença de condições pessoais favoráveis do paciente e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

3
. Vislumbrou-se constrangimento ilegal na decretação da segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP na espécie.

Da análise do
decisum
constritor, bem como do que consta nos presentes autos, verificou-se que o paciente teve sua liberdade cerceada em razão de ter supostamente, por pelo menos 03 (três) vezes, subtraído para si, coisa alheia móvel, consistente em barricas e/ou sacas de castanha, das vítimas Antônio Soares de Oliveira, Ozaneide de Oliveira Silva e Jacilene Brito de Araújo.

Não se constatou qualquer afronta à ordem pública na suposta conduta de furtos simples ora apurado nos autos, sendo que, o que se verifica, em verdade, é a desproporcionalidade na decretação da medida extrema em contraponto à suposta conduta delitiva.

4
. Desproporcional porque se trata de um delito objetivamente perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa, e, ainda, não havendo qualquer clamor social, gravidade concreta ou vetor similar que aponte a necessidade de se resguardar a ordem pública, de forma que não se deve banalizar a decretação instrumental mais gravosa que se tem notícias no ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, a prisão preventiva.

5
. Portanto, deve ser a prisão preventiva do paciente revogada, ante a constatação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, apta a amparar a decisão extremista.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
CONCEDÊ--LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Cruz.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Derivaldo Farai de Sousa
.

Impetrante: Humberto Feio Boulhesa.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado-Almeirim/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

Processo nº:
0800216-63.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

HUMBERTO FEIO BOULHESA
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

DERIVALDO FARAI DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado-Almeirim/PA
.

Aduz o impetrante, em resumo, o ora paciente foi denunciado no dia 30 de agosto de 2019 como incurso nas sanções antevistas no artigo 155, caput, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, em face de suposto furto de castanhas do Pará na zona rural de Monte Dourado/PA, já tendo sido recebida a denúncia.

Alega, em síntese, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar, com sua confirmação a quando do julgamento do mérito.

A medida liminar foi por mim indeferida em 16/01/2020, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou, em 24/01/2020, consoante Id. 2660980, em resumo (sic):

“
No processo n° 0002388-02.2019.8.14.9100, o Ministério Público ofereceu denúncia contra DERIVALDO FARAI DE SOUSA, em 02/09/2019, instruída com Inquérito/Flagrante por portaria da Delegacia de Polícia de Monte Dourado, dando-os como incursos no 155, "Caput", do CPB.

A peça acusatória aduz que: "Consta do incluso Inquérito Policial que no inicio do ano de 2019, ora denunciado, por pelo menos 03 (três) vezes, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em barricas e/ou sacas de castanha, das vitimas Antônio Soares de Oliveira. Ozaneide de Oliveira Silva e Jacilene Brito de Araújo.

Segundo os autos, a partir das informações prestadas pelas vítimas na Delegacia de Polícia Judiciária, o investigado incidiu por pelo menos 03 (três) vezes no delito de furto de castanhas na propriedade das vítimas mencionadas acima.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do acusado em 15/06/2019. O Ministério Público apresentou denúncia e parecer favorável a prisão preventiva em 02/09/2019. Na mesma data o Juízo recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva em desfavor do denunciado.

No dia 27/11/2019 foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva do denunciado neste Distrito de Monte Dourado/PA, o qual foi transferido pela manhã do dia 28/11/2019 para a Unidade da SUSIPE de Almeirim, onde permanece a disposição deste Juízo.

O réu apresentou o pedido de revogação de prisão no dia 29/11/2019.

O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido em 02/12/2019

Proferida decisão de indeferimento do pedido de revogação, mantendo o entendimento da decisão que decretou a preventiva em todos os seus termos e fundamentos, pois não houve mudança fática no presente caso.

No dia 06/12/2019, o paciente apresentou resposta à acusação bem como novo pedido de relaxamento de prisão preventiva, cujo parecer ministerial fora novamente pelo indeferimento, sendo, ao final, proferida nova decisão que manteve o entendimento da decisão que decretou a preventiva em todos os seus termos e fundamentos, por não haver mudança na situação fática que ensejou a segregação cautelar.

Designada audiência de instrução e julgamento para o dia o dia 18/02/2020, às 14h:30 min.”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão

Compulsando os autos, vislumbra-se o alegado constrangimento ilegal na decretação da segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP na espécie.

Eis o teor da decisão que privou o paciente de sua liberdade ambulatorial:

“
O Delegado de Polícia requereu a prisão preventiva do nacional DERIVALDO FARAI DE SOUSA, nascido em 01/06/1981, inscrito no RG. nº 3509201 PC/PA e CPF nº 523.368.242-72, filho de Raimundo Soares de Sousa e Maria dos Anjos Farai de Sousa
,
por ter supostamente praticado vários delitos previsto no art. 155 do Código Penal, contra as vítimas A.S.D.O, O.D.O.S e J.B.A.

O Ministério Público às fls. 29/30, manifestou-se favorável ao pedido.

Vieram os autos conclusos. Passo a decidir.

A Constituição Federal, ex vi do seu art. 5º, LVII, registrou em meio as garantias individuais o princípio da não-culpabilidade, estabelecendo que, antes de transitado em julgado a sentença penal condenatória, ninguém será considerado culpado. Ademais, estabeleceu em seu artigo 5º, LXVI, que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança".

Consagrou-se, assim, que a liberdade individual consistirá na regra, enquanto as restrições figurarão sempre no plano de exceção.

A aplicação temperada, outrossim, das normas constitucionais, deixa clarividente que a prisão excepcional se justifica quando planos sociais superiores colidirem com as garantias de cunho liberal, devendo, ao certo, ponderar-se os valores envolvidos sobre a apreciação fática. Ensina André Ramos Tavares que "a lei infraconstitucional só está autorizada a suprimir – em tese – a liberdade do cidadão por força da conjunção desses dois pressupostos: pena e valor previsto constitucionalmente";

Não discrepa desta análise, a pontual lição de Heráclito Antônio Mossim:

"A liberdade de modo amplo é um direito insopitável do homem. É parte integrante de usa própria personalidade. Faz parte de sua própria natureza, que busca sempre o progresso individual, impossível de ser conseguido sem determinada liberdade. Tendo em consideração a importância e a significação desse bem individual, o legislador constituinte colocou, sob o manto da Carta Política Federal, o controle sobre a prisão e, por inferência da liberdade física do indivíduo [...]"

Destarte, a consagração da natureza cautelar que deve necessariamente envolver toda e qualquer prisão processual, atende aos reclamos de razoabilidade e proporcionalidade aptos a excepcionar a regra da liberdade.

O Código de Processo Penal, sob os influxos da Lei 12.403 de 4 de maio de 2011, veio regrar os ditames constitucionais exortados alhures, porquanto disciplinar procedimentos, pressupostos e requisitos para a aplicação das medidas cautelares pessoais, aí incluída a prisão cautelar. Dispõe o novel diploma processual penal cautelar acerca das medidas instrumentais ao processo, enaltecendo, gize-se, critérios objetivos e subjetivos comuns a todas as espécies de medidas cautelares, in verbis:

"Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

§ 1o As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.

§ 3o Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo.

§ 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).

§ 5o O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

§ 6o A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar

(art. 319)."

Da norma jurídica em epígrafe, extraem-se os seguintes comandos legitimadores da segregação cautelar: 1) necessidade da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal e ordem social contra a reiteração delitiva (art. 282, I, CPP); 2) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282, II, CPP); 3) impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º).

Tratando-se de prisão preventiva, além da observância do dispositivo legal supra mencionado, faz-se necessária a análise do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, que, em seu texto, reza ser imprescindível a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de outros requisitos, verbis:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Torna-se imperiosa, ademais, a análise da adequabilidade estrita da prisão preventiva, que, em rol taxativo do art. 313 do Código de Processo Penal, estabelece quais as situações jurídicas aptas a autorizar a constrição cautelar. Confira-se:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida."

Inicialmente, a materialidade delitiva e os indícios de autoria do delito, formadores do pressuposto fumus comissi delicti, restaram demonstrados, no que sopesado o fato do(s) acusado(s) ter sido preso(s) em flagrante delito, durante a prática da conduta criminosa.

Da análise do presente procedimento, observa-se que o indiciado, praticou vários furtos, o que ensejou a em prejuízos as vítima, tendo em vista a valor da castanha roubada das propriedades.

De outra banda, no que pertine ao pressuposto do periculum in libertatis, observo a sua sedimentação no requisito da garantia da ordem pública, sendo crime supostamente praticado pelo conduzido é dos mais graves sob o ponto de vista social. Nesse passo, a retirada, ao menos momentânea, do autuado mostra-se necessária.

A prisão preventiva que ora se decreta atende, ademais, aos pressupostos gerais de cautelaridade, haja vista ser necessária, porquanto visa, sobretudo, a assegurar a aplicação da lei penal (art. 282, I, CPP), ao tempo em que também é adequada (art. 282, II, CPP), pois leva em conta a gravidade dos crimes, as circunstâncias concretas do fato delitivo e as condições pessoais dos acusados até então existentes nos autos.

Destaco, por oportuno, a impossibilidade de substituição das prisões pelas demais medidas cautelares, pois algumas são totalmente estranhas, inábeis, inaptas e, portanto, inaplicáveis ao caso em concreto e, outras, por seu turno, são insuficientes, no presente momento, para evitar a evasão dos flagranteado do distrito da culpa.

Em face do exposto, estando caracterizado o preenchimento dos dispositivos legais, entendo por bem DECRETAR a prisão preventiva requerida, em desfavor do nacional DERIVALDO FARAI DE SOUSA, nascido em 01/06/1981, inscrito no RG. nº 3509201 PC/PA e CPF nº 523.368.242-72, filho de Raimundo Soares de Sousa e Maria dos Anjos Farai de Sousa.”

Da análise deste
decisum
, bem como do que consta nos presentes autos, verifica-se que o paciente teve sua liberdade cerceada em razão de ter supostamente, por pelo menos 03 (três) vezes, subtraído para si, coisa alheia móvel, consistente em barricas e/ou sacas de castanha, das vítimas Antônio Soares de Oliveira, Ozaneide de Oliveira Silva e Jacilene Brito de Araújo.

Ora, não se vislumbra qualquer afronta à ordem pública na suposta conduta de furtos simples ora apurado nos autos, sendo que, o que se constata, em verdade, é a desproporcionalidade na decretação da medida extrema em contraponto à suposta conduta delitiva.

Desproporcional porque se trata de um delito objetivamente perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa, e, ainda, não havendo qualquer clamor social, gravidade concreta ou vetor similar que aponte a necessidade de se resguardar a ordem pública, de forma que não se deve banalizar a decretação instrumental mais gravosa que se tem notícias no ordenamento jurídico brasileiro, qual seja, a prisão preventiva.

Portanto, sem maiores divagações, deve ser a prisão preventiva do paciente revogada, ante a constatação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP apta a amparar a decisão extremista.

Sobre o caso, colaciono:

HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. 1) Concede-se a liberdade provisória vinculada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (art. 321 do CPP, com redação dada pela Lei nº 12.403/11), quando não demonstrado, por fatos consistentes, precisos e determinados, a indispensabilidade da medida constritiva imposta ao paciente. ORDEM CONCEDIDA.

(TJ-GO - HC: 05229818820198090000, Relator: NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 18/09/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 18/09/2019)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
CONCEDO
a presente ordem de
habeas corpus
,
REVOGANDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

Expeça-se o competente alvará de soltura em favor de
DERIVALDO FARAI DE SOUSA,
salvo se por outro motivo não estiver preso.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Des.
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 11/02/2020